Tribunal: TJES
Processo: 0000758-75.2017.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Rescisão / Resolução; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000758-75.2017.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
APELADO: MARCIO ANTONIO THOMPSON DA PURIFICACAO
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C
INDENIZATÓRIA
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE COLAÇÃO DE GRAU E FESTA DE FORMATURA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FACULDADE AFASTADA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA JUNTO À EMPRESA CONTRATADA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE INCUTIRAM NOS CONTRATANTES A CERTEZA QUE AS PESSOAS JURÍDICAS ATUAVAM EM PARCERIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE EXTRAPOLOU O MERO ABORRECIMENTO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. CONSECTÁRIO NATURAL DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1)
A legitimidade passiva deve ser aferida no plano processual a partir da pertinência subjetiva com o direito material controvertido. Na hipótese, o apelado pretende ser ressarcido dos prejuízos, materiais e morais, que teve em decorrência do inadimplemento do contrato de prestação de serviços firmado diretamente junto à empresa Rumim, ajuste este que foi entabulado dentro das dependências da faculdade apelante, com a anuência e conhecimento desta, tanto que cedeu um espaço físico para a empresa Rumim com a finalidade exclusiva que esta disponibilizasse aos seus alunos os serviços que envolvem a realização da colação de grau e baile de formatura, o que, a meu ver, é suficiente para atrair a sua legitimidade para figurar no polo passivo da causa, ante a sua responsabilidade solidária pelas lesões causadas aos consumidores.

2
)
O Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie, adota a teoria da aparência (arts. 3º, 14 e 25,
caput
e § 1º, do CDC), segundo a qual, sempre que aos olhos do consumidor houver a percepção dessa parceria, aceita-se a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo, na preservação da boa-fé e dever de cooperação e lealdade que se espera nas relações negociais, sem questionamento acerca dos deveres assumidos por um ou por outro, porquanto deverão ser solucionados internamente, assegurado, se for o caso, o direito de regresso.

3
)
Ainda que a sociedade empresária recorrente não tenha formalmente figurado como parte no negócio jurídico questionado, a teoria da aparência, amplamente admitida no Direito do Consumidor, permite que ela seja demandada nesta ação, pois aparentou, diante das circunstâncias fáticas, integrar a cadeia de prestadores do serviço disponibilizado, de forma que não há como acolher a tese de ilegitimidade passiva.

4
)
Deve haver responsabilidade solidária entre as empresas que inadimpliram o contrato de prestação de serviços de realização da colação de grau e de formatura da Turma de Engenharia de Produção de 2017 da Faculdade Pitágoras, ainda que a recorrente não tenha figurado como parte no negócio jurídico, na medida em que transmitiu ao consumidor apelado a imagem que compunha a cadeia de fornecimento deste serviço que não foi prestado, nos termos da teoria da aparência e com base no disposto nos arts. 7º, parágrafo único, 18, 20 e 25,
caput
e § 1º, todos do Código de Defesa do Consumidor.

5
)

O descaso e o desrespeito da faculdade apelante e da empresa Rumim junto aos alunos contratantes, que tinham a legítima expectativa de participar das festas de colação de grau e de formatura após a celebração do contrato e por já terem adimplido a maior parte de seu valor, gerou excessiva frustração e desgaste emocional a ponto de violar efetivamente os direitos da personalidade do apelado, que não contribuiu em nada para a conduta da recorrente, fazendo jus, assim, ao recebimento da indenização por danos morais, proporcionalmente arbitrada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) para alcançar a finalidade preventiva e educadora em relação à pessoa jurídica causadora da lesão, sem que implique em enriquecimento ilícito do recorrido.

6)

Preservada a sentença objurgada que reconheceu a responsabilidade da faculdade apelante pelos danos causados apelado em decorrência da falha na prestação do serviço contratado, é imprescindível a sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, nos termos dos arts. 82 e 85 do Código de Processo Civil, não havendo como isentá-lo com base numa insustentável culpa exclusiva do recorrido ou por não ter participado da relação de consumo (
art. 12, § 3º, inciso III, do CDC).

7
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão cível
interposto pela
Editora e Distribuidora Educacional S/A (Faculdade Pitágoras – Unidade Guarapari-ES)
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Anchieta-ES (fls. 266/269) que, nos autos da
ação
indenizatória
ajuizada por
Márcio Antônio Thompson da Purificação
em desfavor da recorrente e de Rumim Eventos Eireli-ME, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: (i) declarar a resolução do contrato firmado entre as partes; e (ii) condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenizações por danos materiais, no valor de R$ 2.520,00 (dois mil, quinhentos e vinte reais), e por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Depreende-se dos autos que, em 08/09/2014, a Turma Engenharia de Produção 2017 da Faculdade Pitágoras – Unidade Guarapari-ES, da qual fazia parte o apelado – fls. 60 e 153/159v –, firmou contrato de prestação de serviços junto a empresa corré
R
umim Eventos Eireli-ME –
fls. 24/29 –
,
nas dependências da pessoa jurídica
apelante
, em sala disponibilizada especificamente para o atendimento dos alunos.

A mencionada relação negocial tem por objeto a prestação de serviços de
buffet
, decoração, locação de salão, seguranças, recepcionistas, sonorização, serviços fotográficos, gráficos e locação de becas, tudo isso direcionado a colação de grau e festa de formatura, tendo sido acordado o valor de R$3.240,00 (três mil duzentos e quarenta reais) para cada aluno, divididos em 34 (trinta e quatro) parcelas, sendo 33 (trinta e três) mensais de R$ 90,00 (noventa reais), vencida a primeira em 10/10/2014, e uma mensal de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) com vencimento a partir de 10/08/2017. O apelado efetuou o pagamento das primeiras 28 (vinte e oito) parcelas – fls. 31/58 –, até que a corré Rumim Eventos Eireli-ME enviou e-mail para alguns alunos da turma informando o encerramento de suas atividades – fls. 62/63.

Diante dos prejuízos materiais e morais gerados pelo inadimplemento contratual, com a ausência da realização do baile de formatura – fls. 64/88 –, como as pessoas jurídicas requeridas mantinham uma parceria, já que toda a contratação se deu nas dependências da faculdade apelante e com a indicação desta dos serviços de formatura ofertados pela Rumim Eventos Eireli-ME, o apelado ajuizou ação ordinária em desfavor das 02 (duas) empresas objetivando a resolução do contrato de prestação de serviços de buffet, decoração, locação de salão, seguranças, recepcionistas, sonorização, serviços fotográficos, gráficos e locação de becas, tudo direcionado a colação de grau e festa de formatura;

a condenação de ambas ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente a R$2.520,00 (dois mil quinhentos e vinte reais), consistente nas 28 (vinte e oito) parcelas no valor de R$ 90,00 (noventa reais) pagas; e indenização por danos morais, na importância estimada de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Após a homologação do pedido de desistência da ação em relação a requerida Rumim Eventos Eireli-ME – fls. 244/verso –, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de declarar a resolução do contrato firmado entre as partes e condenar a apelante ao pagamento de indenizações por danos materiais, no valor de R$ 2.520,00 (dois mil quinhentos e vinte reais), correspondente as parcelas quitadas, e por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), relativa à frustração gerada pela não realização da festa de formatura, cujo pagamento estava em dia, mediante aplicação da teoria da aparência, por considerar que a contratação da empresa Rumim decorreu da confiança e segurança que os alunos depositaram por estar instalada nas dependências da faculdade recorrente, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela pessoa jurídica demandada.

Desde a contestação, a faculdade apelante suscitou que não possuiria legitimidade para figurar no polo passivo desta demanda, uma vez que não teria figurado no contrato inadimplido de prestação de serviços celebrado entre o apelado e a empresa Rumim, bem como não teria realizado nenhuma conduta ilícita que tivesse nexo causal com os eventuais danos experimentados pelo recorrido, tendo firmado apenas Termo de Parceria e Cessão de Espaço junto a empresa Rumim para lhe disponibilizar um espaço físico nas dependências da instituição de ensino – fls. 168/169 –, ajuste este que se encerrou (18/05/2014) antes da contratação aqui questionada.

A aferição da legitimidade passiva da faculdade apelante se confunde com o próprio mérito da ação indenizatória, uma vez que a resolução da lide depende da constatação que a recorrente integrou, de alguma forma, a cadeia de fornecimento do serviço comercializado diretamente pela empresa Rumim ao apelado e demais alunos da Turma de Engenharia de Produção 2017.

A legitimidade passiva deve ser aferida no plano processual a partir da pertinência subjetiva com o direito material controvertido. Nos dizeres do Tribunal da Cidadania,
“A legitimidade de agir (
legitimatio ad causam
) é uma espécie de condição da ação consistente na pertinência subjetiva da demanda, ou seja, decorre da relação jurídica de direito material existente entre as partes.”
(REsp 1522142/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017, STJ).

Na hipótese, o apelado pretende ser ressarcido dos prejuízos, materiais e morais, que teve em decorrência do inadimplemento do contrato de prestação de serviços firmado diretamente junto à empresa Rumim, ajuste este que foi entabulado dentro das dependências da faculdade apelante, com a anuência e conhecimento desta, tanto que cedeu um espaço físico para a empresa Rumim com a finalidade exclusiva que esta disponibilizasse aos seus alunos os serviços que envolvem a realização da colação de grau e baile de formatura, o que, a meu ver, é suficiente para atrair a sua legitimidade para figurar no polo passivo da causa, ante a sua responsabilidade solidária pelas lesões causadas aos consumidores.

No âmbito da responsabilidade civil, o pedido de reparação de danos para ser julgado procedente exige prova da prática de ato ilícito pelo réu, por dolo ou culpa, e nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo ou dano concretamente demonstrado. Em que pese a apelante assevere que não praticou nenhum ato ilícito que tenha nexo causal com os eventuais danos suportados pelo apelado, as circunstâncias que nortearam a contratação do serviço disponibilizado pela empresa Rumim fizeram com que os alunos daquela faculdade, dentre eles o recorrido, acreditassem que existia uma parceria entre a Rumim e a recorrente, levando ao consumidor de boa-fé ao entendimento que ambas agiram de forma integrada no momento em que o contrato foi entabulado, afinal o fato de a apelante ter autorizado que a empresa Rumim mantivesse instalações nas dependências da instituição de ensino com o específico propósito de captar os alunos, induziram estes a celebrar o ajuste baseado na confiança e segurança geradas pela faculdade.

O próprio Termo de Pareceria e Cessão de Espaço celebrado entre a faculdade apelante e a empresa Rumim reforça esta conclusão, pois consta que seu objetivo é
“a cessão de uso da sala (...) visando o desenvolvimento de atividades para promoção de serviços de formatura junto aos alunos desta Instituição de Ensino”
(cláusula primeira) e atribui como uma de suas obrigações
“responsabilizar-se em preparar e ofertar a cerimônia de colação de grau/formatura dos alunos a cada semestre, no Auditório do SESC de Guarapari/ES, (...) nas datas estabelecidas para tal fim no calendário acadêmico da Instituição de Ensino, realizando o evento no padrão e normativa definidas pela Faculdade Pitágoras”
(2.2, alínea “k”) – fls. 168/169.

Não fosse o bastante o escritório da empresa Rumim funcionar dentro das dependências da faculdade apelante, 02 (duas) testemunhas inquiridas em juízo, que estudaram com o apelado na instituição educacional, relataram que um empregado da recorrente apresentou um representante da empresa Rumim dentro da sala de aula para os alunos e que a faculdade apelante dava a entender que a locação da beca para a colação de grau deveria ser feita exclusivamente com a Rumim, reforçando que para os consumidores do serviço ofertado ambas as pessoas jurídicas atuavam em parceria.

O Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie, adota a teoria da aparência (arts. 3º, 14 e 25,
caput
e § 1º, do CDC), segundo a qual, sempre que aos olhos do consumidor houver a percepção dessa parceria, aceita-se a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo, na preservação da boa-fé e dever de cooperação e lealdade que se espera nas relações negociais, sem questionamento acerca dos deveres assumidos por um ou por outro, porquanto deverão ser solucionados internamente, assegurado, se for o caso, o direito de regresso.

Portanto, ainda que a sociedade empresária recorrente não tenha formalmente figurado como parte no negócio jurídico questionado, a teoria da aparência, amplamente admitida no Direito do Consumidor, permite que ela seja demandada nesta ação, pois aparentou, diante das circunstâncias fáticas, integrar a cadeia de prestadores do serviço disponibilizado, de forma que não há como acolher a tese de ilegitimidade passiva.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“A adoção da teoria da aparência pela legislação consumerista conduz à conclusão de que o conceito legal do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor abrange também a figura do fornecedor aparente, compreendendo aquele que, embora não tendo participado diretamente do processo de fabricação, apresenta-se como tal por ostentar nome, marca ou outro sinal de identificação em comum com o bem que foi fabricado por um terceiro, assumindo a posição de real fabricante do produto perante o mercado consumidor”
(AgInt no AREsp n. 1.977.504/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022, STJ) e que
“A teoria da aparência legitima o ajuizamento da ação de ressarcimento dos danos pelo defeito do serviço contra o aparente responsável, ainda que outros sujeitos houvessem de ser responsabilizados.”
(REsp n. 1.984.282/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/11/2022, STJ).

Deve haver responsabilidade solidária entre as empresas que inadimpliram o contrato de prestação de serviços de realização da colação de grau e de formatura da Turma de Engenharia de Produção de 2017 da Faculdade Pitágoras, ainda que a recorrente não tenha figurado como parte no negócio jurídico, na medida em que transmitiu ao consumidor apelado a imagem que compunha a cadeia de fornecimento deste serviço que não foi prestado, nos termos da teoria da aparência e com base no disposto nos arts. 7º, parágrafo único, 18, 20 e 25,
caput
e § 1º, todos do Código de Defesa do Consumidor.

Partindo dessa premissa e sendo incontroverso nos autos o descumprimento do contrato de prestação de serviços
de
buffet
, decoração, locação de salão, seguranças, recepcionistas, sonorização, serviços fotográficos, gráficos e locação de becas, tudo direcionado a colação de grau e festa de formatura d
o
autor
apelado
, e demonstrado o pagamento de 28 (vinte e oito) parcelas de R$ 90,00 (noventa reais) pel
o
demandante
recorrido
, é
notório
o dano material experimentado, correspondente a R$ 2.520,00 (dois mil quinhentos e vinte reais),
o qual deve ser ressarcido pela faculdade apelante
por integrar a cadeia de fornecimento
que incorreu na falha da prestação do serviço
,
com a declaração de rescisão do ajuste, na forma do art. 475 do Código Civil
e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
, conforme corretamente procedeu o juízo
a quo
.

Do mesmo modo, ao contrário do alegado pela apelante, a frustração decorrente do inadimplemento contratual atingiu direito da personalidade do apelado a ponto de configurar dano moral indenizável
(art. 5º, inciso X, da CF/88)
, pois, a despeito de estar em dia com as prestações do ajuste, repentinamente foi surpresado com a informação que as empresas contratadas não realizaram mais os eventos festivos de colação de grau e de baile de formatura, o que transcende o mero aborrecimento e dissabor com os quais comumente nos deparamos na vida em sociedade, já que impôs ao consumidor contratante grau de sofrimento psíquico que extrapola aquele decorrente do mero inadimplemento contratual.

O descaso e o desrespeito da faculdade apelante e da empresa Rumim junto aos alunos contratantes, que tinham a legítima expectativa de participar das festas de colação de grau e de formatura após a celebração do contrato e por já terem adimplido a maior parte de seu valor, gerou excessiva frustração e desgaste emocional a ponto de violar efetivamente os direitos da personalidade do apelado, que não contribuiu em nada para a conduta da recorrente, fazendo jus, assim, ao recebimento da indenização por danos morais, proporcionalmente arbitrada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) para alcançar a finalidade preventiva e educadora em relação à pessoa jurídica causadora da lesão, sem que implique em enriquecimento ilícito do recorrido.

Em demanda envolvendo outro aluno da mesma instituição de ensino, a colenda Segunda Câmara Cível deste Sodalício chegou a mesma conclusão, vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C RESCISÃO CONTRATUAL. REJEIÇÃO DA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS RÉS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDA. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA PRESERVADA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. ESTABELECIMENTO, DE OFÍCIO, DE ÍNDICE DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE AS INDENIZAÇÕES.
1) Não há que se falar em ilegitimidade passiva, visto que em virtude da teoria da aparência, todo aquele que virtualmente se possa compreender como fornecedor do bem ou do serviço é legítimo para ser demandado.
2) É sabido ser a legitimidade de partes condição da ação que, a teor do que enuncia a teoria da asserção, deve pautar-se nas alegações vertidas na exordial. Nessa perspectiva, seja pela teoria da aparência, seja pela teoria da asserção, preserva-se a sentença no ponto em que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva da ora apelante.
3) Aplicada a teoria da aparência, as empresas rés possuem responsabilidade objetiva e solidária para responder por eventuais prejuízos causados a terceiros em decorrência da conduta de uma delas. 4) Assim, sendo o incontroverso o descumprimento do contrato de prestação de serviços de buffet, decoração, locação de salão, seguranças, recepcionistas, sonorização, serviços fotográficos, gráficos e locação de becas, tudo direcionado a colação de grau e festa de formatura da autora recorrida, e demonstrado o pagamento de 28 (vinte e oito) parcelas de R$90,00 (noventa reais) pela demandante apelada, é patente o dano material experimentado, correspondente a R$2.520,00 (dois mil quinhentos e vinte reais). 5) Quanto a condenação em indenização por danos morais, noto que, ao contrário do afirmado pela apelante, o Julgador traz fundamentação consistente na legítima frustração da autora apelada em participar da festa de formatura após ter firmado contrato e realizado o pagamento respectivo em dia. Não obstante as matérias terem sido decididas de forma contrária aos interesses da parte, tal fato não justifica a alegada falta de fundamentação da sentença, devendo ser ressaltado que decisão sucinta não caracteriza ausência de fundamentação.
6) A indenização mede-se fundamentalmente pela extensão do dano, devendo ser observada a gravidade das lesões e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação do patamar reparatório, sendo adequado o valor arbitrado quando atende aos respectivos parâmetros. 7) (...).
(AC 0000729-25.2017.8.08.0004, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, 2ª C. Cível, DJ 07/02/2023, TJES).

Os egrégios Tribunais pátrios também já tiveram a oportunidade de assim concluírem, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. [...] CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATURA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DECORRENTE DA RELAÇÃO DE CONSUMO. ARTIGO 14, § 3º, I e II DO CDC. DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA [...].
Demonstrado nos autos que a parte requerida não cumpriu com as disposições contratuais, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços, o que autoriza a rescisão do ajuste. Tendo os autores pago valores para a realização da formatura e eventos correlatos, os quais não foram devidamente prestados, impõe-se a restituição destas quantias. A frustração da expectativa da realização do baile de formatura e demais eventos relacionados refere-se à situação que ultrapassa os limites dos meros dissabores do dia a dia, violando efetivamente os direitos da personalidade dos formandos, o que configura dano de ordem moral.

(TJMS; Apelação n.º 0820143-03.2019.8.12.0001; Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues; Primeira Câmara Cível; DJMS 08/04/2022).

Preservada a sentença objurgada que reconheceu a responsabilidade da faculdade apelante pelos danos causados apelado em decorrência da falha na prestação do serviço contratado, é imprescindível a sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, nos termos dos arts. 82 e 85 do Código de Processo Civil, não havendo como isentá-lo com base numa insustentável culpa exclusiva do recorrido ou por não ter participado da relação de consumo (
art. 12, § 3º, inciso III, do CDC).

Antes de concluir, a prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, considerando a relevante atuação dos patronos do autor nesta instância revisora,
arbitro os honorários advocatícios recursais em
3% (três por cento)
e estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais em
18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da condenação
.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível, para lhe
negar provimento
, a fim de preservar a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.